Tribunal: TCU
Processo: 005.225/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de alteração de aposentadoria de José Fernando Roberte Nunes, emitido pela Universidade Federal do Espírito Santo e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de José Fernando Roberte Nunes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Espírito Santo que, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes da rubrica impugnada; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta decisão ao interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente em caso de não provimento; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios de que o interessado esteja informado da presente deliberação; 9.3.4. convoque-o, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, para que escolha entre o recebimento da parcela opção e o da parcela de quintos; no caso de omissão, suprima a rubrica de menor valor: 9.3.4.1. depois de feita a opção, cadastre, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de alteração de aposentadoria, submetendo-o a esta Corte de Contas por meio do sistema e-Pessoal.